Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021574-29.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 067.894.341-94 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EXTRAPOLADO O PRAZO DE 30 DIAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO -PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. -A incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial. Não sendo o documento complementar exigido (Certidão de inexistência de IML), indispensável não há que se falar em interrupção do prazo. -Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Apelação no 1021574-29.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ, negou provimento ao apelo, mantendo, assim, intocada a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos
”,
ajuizada contra a agravante por ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 11.812,50 de seguro DPVAT, além de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 126705187).

A Seguradora agravante, requer, a reforma da decisão monocrática, para que seja julgado improcedente a ação, tendo em vista, que

o pagamento administrativo foi feito dentro do prazo de 30 dias, contados da entrega de toda documentação e das informações para regulação do sinistro, não havendo que se falar em correção monetária devida.

Pede, portanto, que a sucumbência seja redistribuída tendo em vista a sucumbência mínima da agravante, e eventualmente seja distribuída proporcionalmente entre as partes (cf. Id no 128995657).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 132519665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Com relação à alegação de inexistência do direito do requerente receber os juros e correção monetária referentes ao pagamento de indenização do seguro obrigatório efetuado na via administrativa; esta irresignação se mostra infundada.

A apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74.

A interrupção do prazo defendida pela apelante se mostra equivocada e muito além do prazo de 30 dias, porquanto o autor já havia acostado ao processo administrativo a documentação necessária ao recebimento do seguro obrigatório.

Ademais, não restou demonstrado que tal fato foi comunicado à parte autora e/ou solicitada tal providência, ônus que lhe competia, por força do disposto no art. § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, não havendo, desse modo, que se falar, em interrupção do prazo. Assim, comprovado o pagamento da indenização fora de tempo, impõe-se a responsabilização da seguradora/ré ao ressarcimento da diferença correspondente aos juros e correção monetária.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.o DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Imposição de multa. ” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
, AgInt 1025500-18.2018.8.11.0041, Desa. Rela. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

A Seguradora agravante pleiteia a aplicação do art. 86 do CPC, alegando a existência de sucumbência mínima/reciproca, alegação esta que não se sustenta tendo em vista a total procedência do pedido inicial. (Cobrança de juros e correção monetária da indenização paga administrativamente em prazo maior que 30 dias).

Em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 15% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no §2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% sobre o valor da condenação, sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, valor este dentro da média aplicada em casos semelhantes.

Leitura das razões do presente Agravo mostra que a interposição simplesmente rediscute os fatos e os fundamentos do caso, mas sem trazer qualquer esclarecimento adicional quanto ao problema jurídico que conduziu ao não conhecimento do apelo, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022